Tribunal: TJDFT
Processo: 0726148-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGSEGURO. FURTO DE MÁQUINA. BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA. POSTERIOR DESBLOQUEIO DA QUANTIA. EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DESNECESSÁRIO DEPÓSITO JUDICIAL. BIS IN IDEM.
1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Comprovado o desbloqueio da quantia na conta da agravada vinculada ao PagSeguro, torna-se desnecessário o depósito ou bloqueio judicial da referida verba, sob pena de bis in idem.
3. Recurso conhecido e provido.